Tribunal: TJES
Processo: 5000472-81.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-81.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: N P CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3.
Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4
.
Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido formulado pedido de penhora dos executados em 19 de fevereiro de 2024 e a sentença de extinção, por sua vez, foi proferida em 29 de fevereiro de 2024 .

5.
Recurso provido, sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000472-81.2019.8.08.0023

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ICONHA

APELAD
O
:
NP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATORA:
DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA PELO APELANTE

Em suas razões de Id 9364979, o Município apelante defende que o feito deveria ter sido processado e julgado pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ante o valor da causa inferior a 60 (sessenta salários mínimos).

Tal argumento, contudo, deve ser rechaçado de plano, uma vez que a Lei nº 12.153/2009, que dispôs sobre os Juizados Especiais Fazenda Pública Estadual, estabeleceu expressa e inequivocamente que não se incluem na competência desses o julgamento de execuções fiscais, como se observa de seu art.2º, §1º, I,
in verbis
:

Art. 2
o
-
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
-
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

[...]

Despiciendo maiores divagações, dada a clareza do dispositivo legal e ausência de controvérsia jurisprudencial a respeito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO D
E
ICONHA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
NP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, em dezembro de 2019, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$ 3.606,57 (três mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa número 0000814/2018.

Infrutíferas as tentativas de citação pessoal, foi promovida a citação por edital do executado, em 22/04/2022 o que restou cumprido na diligência de id 9819706.

Ato contínuo, foi apresentada exceção de pré-executividade, em 09/03/2023 após comparecimento do devedor nos autos, que foi rejeitada na decisão de id 9819713, em 22/11/2023. Posteriormente, por meio do petitório de id 9819716, requereu-se o prosseguimento do feito, com a realização dos atos expropriatórios pelos novos meios de busca SISBAJUD, SREI, CNIB, CENSEC, CCS-BACEN, SIMBA, NAVEJUS, RENAJUD e INSS.

Antes de analisar o pedido, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id. 9819719, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de execução fiscal.

De acordo com o art. 1.º, §1.º da Resolução CNJ n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, (eDJ-CNJ, Edição n. 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024), deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No caso, verifica-se que o executado não foi localizado.

Assim, com fulcro no art. 1.º da Resolução CNJ n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, julgo extinta a execução fiscal.

Sem custas e honorários, ante a inexistência de lide.

Registre-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, observem-se as cautelas legais e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Diligencie-se.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que:
(i)
a taxa de localização e funcionamento, que deu ensejo a CDA objeto desta execução, é um tributo inserido pelo município em razão da fiscalização do uso do solo urbano, portanto, a competência legislativa e de cobrança pertence à municipalidade;
(ii)
a lei municipal, além de estar acima hierarquicamente que a resolução do CNJ, deve ser respeitada por atender de forma mais adequada a realidade do ente que a promulgou; e
(i
i
i)
ainda que entenda-se pela aplicação da resolução no presente caso, não estão presentes os requisitos para extinção da execução.

Pois bem.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha-se entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, ao que se infere dos autos, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido formulado pedido de penhora do executado (id 9819716) em 19 de fevereiro de 2024 e a sentença de extinção, por sua vez, foi proferida em 29 de fevereiro de 2024 (id 9819719).

Ademais, ainda que as intimações pessoais do devedor tenham restado infrutíferas, ressalto que, após citado por edital, o executado apresentou a exceção de pré-executividade de id 9819710, de modo que, apesar de não ter sido citado, seu comparecimento espontâneo demonstra claramente sua tentativa de objeção ao crédito que dá fulcro a execução.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, com a análise do pedido id 9819716.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e determino o retorno dos autos para fins de prosseguimento do feito.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.